Tribunal: TJMT
Processo: 1030765-17.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030765-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), EDU RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 197.788.139-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Rui Alcione de Almeida contra decisão interlocutória que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução fiscal e fixando honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com base na equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. O valor da causa foi de R$ 387.904,43.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1076 do STJ determina que a fixação de honorários por equidade
é
limitada a casos em que o proveito econômico ou o valor da causa sejam irrisórios ou inestimáveis.

4. A jurisprudência do STJ, no
EREsp
1.880.560-RN, reconhece que, em exceções de
pré
-executividade para exclusão de polo passivo sem impugnação ao crédito, o proveito econômico não é claramente mensurável, justificando a aplicação da equidade.

5. A decisão de origem está em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada em casos de exclusão de polo passivo por ilegitimidade em execução fiscal, quando não há impugnação ao crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1076; STJ,
EREsp
1.880.560-RN; STJ,
REsp
1.850.512/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edu Rodrigues de Almeida contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
-MT, nos autos do processo n.º 1000402-55.2021.8.11.0096. A decisão acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução fiscal e fixando os honorários advocatícios de sucumbência com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.000,00.

O agravante alega que a decisão agravada violou o disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil e o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a
fixação de honorários por equidade a situações em que o proveito econômico ou o valor da causa sejam irrisórios ou inestimáveis. Argumenta que, no caso, o valor da causa é elevado e certo, sendo inadequada a aplicação do § 8º do referido artigo. Requer, portanto, que os honorários sejam fixados com base nos percentuais previstos no § 3º do art. 85, tomando-se como base o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustentou que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é adequada, uma vez que a exceção de
pré
-executividade visou apenas à exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito tributário, tornando o proveito econômico inestimável. Argumentou que o caso não se enquadra no Tema 1076 do STJ e está em conformidade com o entendimento consolidado no
EREsp
1.
880.560-RN.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica
o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº
1000402-55.2021.8.11.0096
contra
Edu Rodrigues de Almeida e outros
, decorrente de débito fiscal referente ao
ICMS
. Durante o trâmite processual, o agravante apresentou exceção de
pré
-executividade, pleiteando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, com fundamento em sua ilegitimidade passiva. O Juízo a quo acolheu a exceção, determinando a exclusão do agravante do polo passivo e fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O cerne da controvérsia reside na análise da adequação da fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no contexto de acolhimento de exceção de
pré
-executividade que visava exclusivamente à exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer impugnação ao crédito tributário em si.

O agravante alega afronta ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece ser admissível a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa ou o proveito econômico forem inestimáveis ou irrisórios.

Inicialmente, destaca-se a relevância dos parâmetros definidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente no que tange às hipóteses de arbitramento por
apreciação equitativa. Nesse contexto, o Tema 1076 do STJ firmou as seguintes teses jurídicas:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (
REsp
n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim,
a decisão
objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação
sob apreciação
equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Contudo,
outro relevante precedente consolidado pelo STJ, no
EREsp
1.880.560-RN, analisou a fixação de honorários por equidade em situações que envolvem a exclusão de executado do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário. Nesse julgado, foi reconhecido que, nesses casos, não há proveito econômico claramente mensurável, o que justifica a fixação equitativa:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, é a ju
risprudência deste Sodalício:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no
REsp
: 2065651/TO, Primeira Turma.

(N.U 1027688-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios, previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se que a omissão apontada pelo embargante efetivamente ocorreu, visto que a decisão não considerou a regra de equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios devem ser fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Diante do recente entendimento consolidado pelo STJ, reformo o entendimento anterior, aplicando o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, aplicando-se o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios em casos de reconhecimento da ilegitimidade passiva devem ser fixados por equidade, conforme o critério de proporcionalidade estabelecido no art. 85, § 8º, do CPC.
2
. Nos termos do recente entendimento do STJ, a equidade se aplica quando o proveito econômico é inestimável, irrisório, ou o valor da causa é muito baixo."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.850.512/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ,
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024.

(N.U 1000710-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024
)

No presente caso, observa-se que o agravante foi excluído do polo passivo da Execução Fiscal nº 1000402-55.2021.8.11.0096 em decorrência do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva. O débito fiscal, no valor de R$ 387.904,43, permaneceu exigível contra os demais devedores.

A decisão agravada fixou os honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00, com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, o que está em conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência.

Esse entendimento foi corroborado por esta Egrégia Corte no Agravo de Instrumento n.º 1030769-54.2024.8.11.0000, que reconheceu a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade em situações análogas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025